Tribunal: TJBA
Processo: 8005555-30.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005555-30.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: IRENE ARAUJO MEIRELES e outros

Advogado(s)
:
OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. EMPRÉSTIMO
PESSOAL. JUROS ABUSIVOS.
ÔNUS DO BANCO APELANTE.

ART 6º
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR .
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART.
14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS
VALORES IRREGULARMENTE DESCONTADOS
PELOS JUROS ABUSIVOS
. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Na hipótese em testilha, a autora ajuizou a presente demanda, objetivando a Ação Revisional , de Contrato de

Empréstimo Bancário, , ajuizada pela ora Apelante, em face da Banco apelado, haja vista a extreme abusividade

presente no contrato ora discutido. (ID 79502159)

2
. Contudo fica demostrado claramente que a apare autora trás aos autos o numero do Contrato: 08/2023 – Data do

crédito: 01/08/2023 – Valor do crédito: R$ 1.843,22 – Modalidade do crédito: Não consignado.

3
. Menciona também que as parcelas advindas do contrato de empréstimo são descontadas diretamente na conta da

parte Autora como registrado em sua inicial.( ID79502159), e que as informações podem comprovar que as taxas de

juros utilizadas pela requerida superam em 107%( cento e sete por cento) á media de marcado, o que deixa

configurado a prática de juros extremamente abusivos, razão pela qual se funda esta demanda.

4
. A autora menciona que o requerente é obrigado a abrir uma conta corrente com a requerida fazendo a portabilidade

de seus proventos previdenciário para que a parte ré faça os descontos na modalidade de conta corrente.

5
. Por sua vez, a parte ré defende, em sua peça contestatória que cumpre salientar que não foi realizado entre as

partes ,contrato de empréstimo pessoal com condições contratuais indicadas na petição inicial, tratando-se de

informações totalmente equivocada. (ID 79502885)

6
. O réu Impugna a existência de contratação entre as partes na forma como descrita na petição inicial da autora.

7
. Mencionado , também o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

8
. Nesta senda, a conduta do Banco réu se ajusta, perfeitamente, ao que disciplina a regra do artigo 42, parágrafo

único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a repetição do indébito, relativamente ao que foi

irregularmente descontado no benefício previdenciário da parte.

9.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
:
8005555-30.2024.8.05.0154

,

em que figuram, como Apelante,

IRENE

ARAUJO MEIRELE
S

, e, como Apelado,

BANCO AGIPLAN S.A.

Acordam
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA 29 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR